Tribunal: STF
Processo: AI 455387
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-30
Data de publicação: 2004-03-30

Ementa:
EMENTA :1. ICMS: aplicação da Súmula 660-STF ("Até a vigência da EC
 33/2001, não incide o ICMS na importação de bens por pessoa física
ou jurídica que não seja contribuinte do imposto").
2.Recurso
extraordinário: fundamento infraconstitucional, relativo à
legalidade de certidão de dívida ativa, insuficiente à manutenção do
 acórdão recorrido que, à luz de dispositivo constitucional, decidiu
 sobre a incidência do ICMS: inaplicabilidade, no caso, da Súmula
283.